Tribunal: TJDFT
Processo: 0729789-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado o apelo[1] em face da sentença que julgara procedente o pedido do autor e tendo sido apurado que não exibira a ré, ora apelante - BLJ Consultoria Tributária e Empresarial Ltda. – o comprovante de pagamento das custas recursais, ou seja, do preparo, fora-lhe assinalado prazo para que realizasse o preparo na forma dobrada[2]. Devidamente intimada, a apelante, não atendera ao chamamento, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para que realizasse o preparo na forma dobrada[3]. Fica patente, assim, que não fora consumado o recolhimento do preparo no momento do aviamento do apelo nem a apelante, instada a tanto, promovera o recolhimento equivalente ao dobro do importe correspondente, consoante lhe era assegurado. Consoante pontuado, conquanto regularmente intimada, a apelante, não exibira os comprovantes e as respectivas guias de preparo do apelo que interpusera na forma dobrada do importe originário, porquanto deixara transcorrer o prazo que lhe fora legalmente assinalado, ensejando a qualificação da deserção. Consoante a disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com a guia de recolhimento das custas recursais, no ato da interposição do recurso, deve ser assegurado o apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo a apelante promovido o preparo na forma dobrada, ante a incompletude do preparo no ato da interposição, no prazo que lhe fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, frise-se, a peça recursal irradiara dúvida quanto ao preparo e, posteriormente, não fora feito o recolhimento no importe correspondente ao dobro do originário no prazo legalmente assinalado. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, nem promovida sua consumação na forma dobrada, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do estatuto processual. Diante dos argumentos alinhados, patenteado que o apelo que aviara a ré – BLJ Consultoria Tributária e Empresarial Ltda. - deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, nego-lhe trânsito e conhecimento por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Como corolário, majoro os honorários advocatícios que foram imputados à apelante para o equivalente a 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, porquanto o não conhecimento do apelo implica a caracterização da sucumbência recursal, atraindo a incidência dos honorários recursais (CPC, art. 85, §11). Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Id n°: 60178446. [2] Id n°: 60887229. [3]ID 61406516 - Certidão